Tribunal: TJDFT
Processo: 0717809-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717809-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO NETTO DE MOURA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Vistos petição de id. 49331561, nada a prover. Conforme fundamentado na r. decisão de id. 48179958, uma vez proferida sentença de mérito no processo originário, há perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento e do agravo interno que versam sobre a tutela provisória de urgência indeferida. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Nacionais: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) P. I. Após, arquivem-se. Brasília - DF, 27 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora